Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-48.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001004-48.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WENDER NAZARE DA SILVA - CPF: 028.225.331-99 (APELANTE), HELDER HENRIQUE MACHADO MORAES - CPF: 582.193.368-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DILMA CARLOS FERRONATO (VÍTIMA), HELDER HENRIQUE MACHADO MORAES - CPF: 582.193.368-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS.
DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÕES DE 1/6 E 1/8. TENTATIVA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, à pena de 3
(três)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão, em regime semiaberto, além de dias-multa e fixação de indenização mínima à vítima. A defesa requer a revisão da dosimetria da pena, inclusive quanto ao critério de exasperação da pena-base, a aplicação da fração máxima da tentativa, o afastamento da indenização e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base; (
ii
) estabelecer qual critério deve ser adotado para o aumento da pena-base, especialmente quanto à utilização das frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação de fração diversa na causa de diminuição da tentativa; e (
iv
) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima e da condenação em custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prática do crime durante o repouso noturno pode ser valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, ainda que não incida como causa de aumento no furto qualificado, conforme entendimento do STJ (Tema
n.
1087).

4.
A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando o prejuízo causado ultrapassa o ordinário do tipo penal.

5.
A legislação não fixa critério matemático rígido para exasperação da pena-base, sendo admissíveis tanto a fração de 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima quanto a de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, cabendo ao magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, adotar o método mais adequado ao caso concreto.

6.
A aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3) é adequada quando o
iter criminis
se aproxima da consumação, evidenciado pelo ingresso no imóvel e separação dos bens para subtração.

7.
A fixação de indenização mínima exige pedido expresso com indicação do valor na denúncia e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

8.
A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário legal da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução penal analisar eventual suspensão de exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prática de furto durante o repouso noturno pode ser valorada como circunstância judicial negativa na pena-base do furto qualificado.

2. A escolha entre as frações de 1/6
(um sexto)
sobre a pena mínima e 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo legal para exasperação da pena-base insere-se na discricionariedade vinculada do julgador, desde que devidamente fundamentada.

3. A fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o
iter criminis
se aproxima da consumação.

4. A fixação de indenização mínima na sentença penal exige pedido expresso com indicação do valor na denúncia e instrução probatória específica.

5. A condenação em custas processuais é obrigatória, cabendo ao juízo da execução analisar eventual suspensão de exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II; 59; 155, § 4o, I e IV. CPP,
arts
. 387, IV, e 804. CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1087; STJ,
AgRg
no
AREsp
2145238/TO; STJ,
AgRg
no REsp 2.170.036/MS; STJ,
AgRg
no REsp 2.172.749/PI.

RELATÓRIO

EXMOSR.EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Wender
Nazare
da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1001004-48.2020.8.11.0042
, pelo juízo da
6
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/MT
, que
o
condenou pela prática do delito previsto no art.
155,§ 4o, Ie IV, c/c art
.
14, II, ambos do Código Penal
, à pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
40(quarenta)dias-multa
,
além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(Id
.

245177799
).

Inconformada,
o apelante por intermédio de su
a defesa requer
:
a reforma da sentença para
afastar a valoração pejorativa da culpabilidade e consequências do crime;
a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3)
;
a absolvição quanto à reparação de danos materiais, alegando ausência de indicação do valor na denúncia
; e
a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência econômica do apelante. Subsidiariamente,
postulou
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, em vez da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima adotada pelo magistrado
(Id.
352207938
).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
352207940
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
356725374
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTOQUALIFICADO TENTADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOEEM CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA.FUNDAMENTO IDÔNEO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENDE A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELACIONADA A TENTATIVA. INVIABILIDADE. A FRAÇÃO APLICADA LEVOU EM CONSIDERAÇÃO OITER CRIMINISPERCORRIDO. AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Apelação criminal interposta por Wender
Nazare
da Silva contra sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 155,§ 4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e40(quarenta)dias-multa, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A defesa postula, em síntese, a readequação da dosimetria da pena, com a consequente aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena pela tentativa.

3. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização por danos morais e a isenção das custas e despesas processuais.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

4. A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, com provas robustas e suficientes para consubstanciar a condenação.

5. A prática do furto durante o repouso noturno, embora não possa incidir como causa de aumento em razão da forma qualificada do delito, pode ser valorada negativamente na primeira fase, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. O entendimento jurisprudencial predominante autoriza a avaliação negativa das consequências do crime, quando o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

7.No caso concreto, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima da causa de diminuição relativa à tentativa, considerando o iter criminis integralmente percorrido, uma vez que o réu já havia separado todos os objetos subtraídos ao lado externo da residência, quando foi surpreendido e detido pela guarnição policial.

8. O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, e em consonância ao que determina o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

9. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.

III. CONCLUSÃO

10. Parecer pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade
”.

É o relatório.

VOTO

EXMOSR.EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que:

[...]
No dia 15/08/2020, por volta de 04h00min, na residência localizada na Rua do Castelo, no 190, bairro Jardim Guanabara, nesta Capital, os denunciados WENDER e HELDER, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, tentaram subtrair, para si ou para outrem, “01 TV Samsung 49”, 01 aparelho celular, 01 perfume, 01 chapinha de cabelo, 02 relógios de pulso, 03 brincos, 04 anéis, 01 faca, 01 fronha”, todos de propriedade da vítima Dilma Carlos Ferronato, não conseguido seus intentos por circunstâncias alheias as suas vontades.

Conforme apurado, na data do fato e hora do fato, a Polícia Militar foi acionada para comparecer no mencionado endereço, onde o vizinho estaria ouvindo barulho de arrombamento e teria avistado dois indivíduos adentrando na residência da vítima.

No local, a guarnição percebeu inicialmente que o portão estava fora do trilho e, no quintal, ao lado do portão, deparou com objetos dentro de uma fronha e um aparelho televisor enrolado em um colchão.

Em seguida, os policiais constataram que a porta da frente da casa estava arrombada e ao adentrar na residência depararam com os denunciados WENDER e HELDER subtraindo mais objetos.

Diante disso, WENDER e HELDER foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia para providências.

Perante a Autoridade Policial, WENDER e HELDER confessaram ter praticado o crime (IP-fls. 09-11 e 14-16).

Os objetos da vítima que estavam separados para serem subtraídos foram apreendidos à IP-fl. 25, restituídos a ela à IP-fl. 26 e avaliados na importância total de R$ 6.680,00 (seis mil seiscentos e oitenta reais) – IP fl. 51.

Assim, sendo
esta
a interpretação da lei e avaliação dos fatos e prova, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar à V. Exa. WENDER NAZARÉ DA SILVA e HELDER HENRIQUE MACHADO como incursos no Art. 155, § 4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), c/c Art. 14, inciso II, todos do Código Penal, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos do artigo 394, §1o, I, do Código de Processo Penal, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofrido pela vítima, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP.
[...].
(Id.
352207431
).

Diante de tais fatos, foi
o
ré
u
denunciad
o
e, após regular instrução processual, foi condenad
o
pela prática do delito previsto no
art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Inicialmente,

a defesa d
o
apelante sustenta a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente no que tange à exasperação da pena-base, que teria sido realizada sem fundamentação idônea
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (Id.
352207931
):

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade, pois o réu praticou o crime durante o
repouso noturno
, por volta das 04h00min da madrugada, conforme se denota das provas colacionadas aos autos, em especial pelo depoimento da vítima e pelo contido no boletim de ocorrência (D 38466211 – Págs. 24/26), cujo horário a população se recolhe para descansar, valendo-se assim, da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou ainda, da menor capacidade de resistência da vítima e, apesar da não incidência da majorante com a forma qualificada, sob minha ótica, essa circunstância deve ser devidamente valorada nesta fase.
Antecedentes
– O réu registra maus antecedentes, já que na época dos fatos ora em apuração, possuía pelo menos 02 (duas) condenações definitivas, nos autos da execução penal no 0012509-92.2016.8.11.0042, em trâmite nesta Comarca de Cuiabá/MT, conforme denota-se do relatório da situação processual executória em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 0009404-20.2010.8.11.0042, que tramitou nesta Comarca de Cuiabá/MT, para valorar negativamente essa circunstância e a outra condenação, oriunda da ação penal de no 0002345-44.2011.8.11.0042, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado:“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da
multirreincidência
autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL
93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri;
Julg
. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– São inerentes ao fato.
Circunstâncias
– As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante
rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas
, sendo que utilizo o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CASA HABITADA. DESNECESSIDADE. TENTATIVA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando a infração não deixar vestígios, bem como se o arrombamento for de fácil constatação. 2. Não há que se falar em bis in idem, porque a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não foi baseada nos títulos condenatórios anteriores do acusado, mas sim na prática de novo delito durante a execução penal pela prática de outro crime. 3. É possível a avaliação desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, além da incidência da agravante da reincidência, diante da existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, desde que se trate de condenações distintas. 4.
Em se tratando de furto praticado mediante duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e da outra como circunstância judicial negativa, apta a exasperar a pena-base.
5. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno é de caráter objetivo. Portanto, caracterizado que o furto se deu no horário de descanso das pessoas (mesmo com a residência desabitada), a pena será aumentada na terceira fase da dosimetria da pena. 6. O crime de furto se consuma com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 2016.03.1.018655-8; Ac. 107.4384; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto;
Julg
. 01/02/2018; DJDFTE 21/02/2018).”
Consequências
– A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, no presente caso, entendo que a vítima suportou um considerável prejuízo, no importe de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos objetos danificados e principalmente, pelos danos estruturais causados em seu imóvel.
Comportamento da vítima
– Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são
parcialmente
des
favoráveis
ao
ré
u
,
tendo em mira a
culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime
,
portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois“(...) No que diz
respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)”(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para
cada circunstância negativa
, assim,
fixo a pena base do delito definido em
0
5
(
cinco
) anos de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
e a agravante da
reincidência
, já que na data dos fatos, o réu possuía condenação definitiva nos autos da execução penal de no 0012509-92.2016.8.11.0042, em trâmite nesta Comarca de Cuiabá/MT, conforme denota-se do relatório da situação processual executória em anexo, referente à ação penal de no 0002345-44.2011.8.11.0042, que tramitou nesta Comarca de Cuiabá/MT, logo, atento ao comando do art. 67, do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

Por outro lado, incide no caso a causa de diminuição de pena estampada no art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, sendo assim, considerando que o iter criminis percorrido pelo réu foi considerável em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver se aproximou de sua consumação, tendo em vista que o réu entrou no imóvel da vítima, separou diversos objetos e colocou no quintal da residência, quando então foi surpreendido pelos policiais militares, por isso, entendo que a pena deve ser
minorada no mínimo legal
, ou seja, em
1/3
, por conseguinte, fica a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, que fica sendo a pena final, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial semiaberto
ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

No que tange à dosimetria da pena, é certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

A
culpabilidade
deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi objeto de análise para compor a existência do delito. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente.

Na espécie, sustenta a defesa que a valoração negativa da culpabilidade, fundada no suposto cometimento do delito durante o repouso noturno, revela-se desproporcional, ao argumento de que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1087 impediria a cumulação da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal com as qualificadoras do § 4o do mesmo dispositivo, bem como que a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante seria genérica e desprovida de fundamentação concreta. Aduz, ainda, a ausência de comprovação judicial segura quanto ao horário da prática delitiva, notadamente porque tal circunstância não teria sido confirmada sob o crivo do contraditório
.

No entanto, nenhuma das razões prospera.

A
jurisprudência é uníssona no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (furto cometido durante o período noturno) não se aplica ao crime de furto em sua forma qualificada (§ 4o). Contudo, é razoável admitir que, em razão das circunstâncias fáticas, a prática do furto no período noturno possa ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.

Em outras palavras, caso a aplicação da majorante ao furto qualificado se mostre excessiva, ela poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa, conforme o art. 59 do Código Penal. [STJ, Tema Repetitivo n
.
1087].

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DO ARTIGO 155, §4o, I, C/C O ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL: 1) NEGATIVAÇÃO
DAS VETORIAIS ATINENTES À CULPABILIDADE, AOS MOTIVOS E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PARCIAL PROVIMENTO (...) CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO REPOUSO NOTURNO QUE PODE SER UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL “[...] A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que ""A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)" (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3a S.,
DJe
27/6/2022), onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)”. [STJ.
AgRg
no
AREsp
2145238 / TO. Relator Ministro
Messod
Azulay Neto. 5a Turma. Julgado em: 20/6/2023.
DJe
: 26/6/2023]. (...)”
(N.U 1020748-47.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024).

“PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1o, CP) - VIABILIDADE – TEMA 1.087 - DESLOCAMENTO PARA PENA BASE (...) 3. “Não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para aprimeirafaseda dosimetria, isso porque, apesar de esta Corte ter assentado a impossibilidade de incidência da referida majorante no furto qualificado - REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento ocorrido em 25/5/2022,
DJe
de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos -, houve expressa citação, no voto condutor do acórdão, quanto à possibilidade de se utilizar tal fato como circunstância judicial negativa”.(...)”
(N.U 1003347-07.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Nesse contexto, o deslocamento da referida circunstância não se revela obrigatório, tampouco encontra vedação no ordenamento jurídico, inserindo-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado sentenciante, consoante orientação reiteradamente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.284.317/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025)
.

Além disso
, a fundamentação adotada
na sentença
revela-se concreta e idônea, afastando qualquer alegação de generalidade. O Juízo sentenciante consignou, de forma expressa, que o delito foi perpetrado
“por volta de 04h00min da
madrugada”
, faixa temporal em que, ordinariamente, a coletividade se encontra em repouso, circunstância que acarreta sensível redução da vigilância sobre o patrimônio, bem como da capacidade de pronta reação da vítima.

Não se trata, portanto, de motivação abstrata ou padronizada, mas de fundamentação ancorada em dado fático específico, apto a evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva.

Quanto à alegada falta de comprovação judicial do horário, o argumento não se sustenta. O Boletim de Ocorrência n. 2020.19099 (I
d
. 38466211
, p.
24/26) registra expressamente o horário de 04h00min do dia 15
de agosto de
2020. A própria vítima, Dilma Carlos Ferronato, afirmou em juízo que recebeu ligação dos policiais
“às quatro horas, por volta de quatro horas, mais ou menos”.

Além disso, o
s policiais militares Valdenir e
Elionay
confirmaram o acionamento via CIOSP e o deslocamento ao local naquela madrugada.

Diante desse contexto probatório, evidencia-se que o horário da prática delitiva não apenas consta de registro formal nos autos, como também foi corroborado por prova oral produzida sob o crivo do contraditório, inexistindo qualquer lacuna que comprometa sua comprovação. Assim, resta devidamente demonstrado que o crime foi perpetrado em período noturno, não merecendo acolhimento a tese defensiva de ausência de prova quanto a tal circunstância.

A defesa sustenta
, outrossim,
que os danos suportados pela vítima são inerentes ao tipo penal e não ultrapassam a normalidade do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, de modo que sua valoração negativa configuraria
bis in idem
e fundamentação inidônea.

A tese também não procede.

É assente na jurisprudência que o prejuízo patrimonial ordinário é circunstância inerente aos crimes patrimoniais, não bastando, por si só, para negativar as consequências do crime. Todavia, os prejuízos patrimoniais podem ser valorados negativamente quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal
.

Nesse aspecto, a
ssiste parcial razão à defesa no que concerne aos danos estruturais causados ao imóvel. Com efeito, a avaria no portão e na porta
da residência
,
decorrente do rompimento de obstáculo
,
é circunstância que já foi aproveitada para qualificar o delito, de modo que sua reutilização na primeira fase da dosimetria, como fundamento para negativar as consequências do crime, configuraria indevido
bis in idem
.

Entretanto,
o ponto não conduz ao afastamento integral da valoração negativa das consequências do crime. Isso porque
,
a conduta do apelante gerou significativo prejuízo à vítima por razão diversa e autônoma
, porquanto
apesar de os bens terem sido restituídos, foram devolvidos em estado de avaria
, conforme se extrai do depoimento da vítima.

Esse quadro revela a ocorrência de prejuízo efetivo sobre o patrimônio, que ultrapassa o resultado típico ordinário, mostrando-se apto a justificar, de forma autônoma e idônea, a valoração negativa do vetor consequências do crime.

Nesse sentido:

[...] O valor do prejuízo pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado. [...]

(N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 21/01/2025).

De outro prisma, com relação ao
quantum
de aumento da pena-base, o apelante se insurge em relação à fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima cominada para o delito pelo qual foi condenado, critério que foi adotado pelo juízo da primeira fase da dosimetria da pena.

Como se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

No que se refere à insurgência quanto ao critério de majoração adotado, não assiste razão à defesa. O apelante alega que o Juízo a quo deveria ter utilizado a fração de 1/6, aplicada sobre a pena mínima, por entender tratar-se de
critério mais benéfico. Entretanto, verifica-se que a sentenciante empregou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os marcos mínimo e máximo do preceito secundário do tipo penal

incriminador, método este que encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (
AgRg
no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
9/10/2020). 4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. (...)”.
(
AgRg
no REsp n. 2.170.036/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

A propósito, a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a legislação penal não estabelece frações fixas para a exasperação da pena-base. Assim, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, insere-se na esfera de discricionariedade do julgador, desde que o critério adotado esteja devidamente fundamentado e guarde proporcionalidade com as particularidades do caso concreto.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o magistrado, ao proceder à fixação da pena-base, não está
adstrito
a parâmetros matemáticos rígidos, sendo suficiente que a majoração esteja amparada em motivação concreta, idônea e compatível com as circunstâncias judiciais negativamente valoradas – como efetivamente se verificou no caso em apreço.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 2)
READEQUAÇÃO DAFRAÇÃOADOTADA NA PENA-BASE– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS ARITMÉTICOS – DISCRICIONARIEDADEDO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – RAZOABILIDADE (...)Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, o que restou evidenciado no caso
vertente.(...)
”
(N.U 1001443-62.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, o critério adotado pelo magistrado sentenciante
–
fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo legal entre as penas mínima e máxima
–
não apenas encontra respaldo na jurisprudência consolidada, como também se revela proporcional à gravidade concreta da conduta atribuída ao apelante, inexistindo qualquer mácula que autorize sua reforma por esta instância revisora.

No que diz respeito ao pedido objetivando a majoração da fração redutora pela incidência da causa de diminuição referente à tentativa, é certo que a diminuição mínima (um terço) aplicada na sentença condenatória está proporcional à proximidade que o apelante chegou de atingir a consumação delitiva, ou seja, o resultado pretendido, uma vez que, segundo o relato da vítima e dos agentes policiais, o apelante já havia reunido os bens no interior da residência, separando-os e deixando-os prontos para serem transportados, inclusive com parte deles já acondicionada para retirada, circunstância que evidencia o avançado estágio de execução do delito.

Em casos semelhantes, este Tribunal assim já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CRIME DE FURTO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO
RECONHECIDA, SEM REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou ao apelante à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, 15 dias de detenção e 27 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II, CP), desobediência (art. 330, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/03), a serem cumpridas em regime inicial aberto. 2. Fatos relevantes: (i) o apelante foi visto pela vítima, por circuito de monitoramento, como um dos indivíduos que tocou seu interfone, às 23h30, em atitudes suspeitas momento antes do crime; (
ii
) o apelante estava em frente à casa da vítima e empreendeu fuga quando avistou a Polícia Militar chegando ao local; (
iii
) o apelante não obedeceu aos sinais sonoros e de luz emitidos pelos policiais; (
iv
) o apelante foi preso apenas quando caiu da motocicleta, ocasião em que foi encontrado com uma arma de fogo. 3. Requerimentos: (i) absolvição pelo furto tentado e pela desobediência; (
ii
) afastamento da qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto; (
iii
) majoração da redução da pena do crime de furto em razão da tentativa; e (
iv
) reconhecimento da atenuante da confissão para o crime de porte ilegal de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos para a absolvição do apelante pelos crimes de furto tentado e desobediência; (
ii
) analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas no furto; (
iii
) estabelecer se o iter criminis percorrido no crime de furto justifica a majoração da fração de redução da pena pela tentativa; e (
iv
) avaliar o cabimento do reconhecimento da atenuante da confissão no crime de porte ilegal de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por depoimento policial nas duas fases da persecução penal e pela confissão extrajudicial do apelante, é elemento idôneo a justificar a condenação pela prática do crime de furto. A confissão extrajudicial do apelante, aliada aos relatos dos policiais que realizaram a abordagem, comprova a participação no crime. 6. A qualificadora do concurso de pessoas encontra-se devidamente comprovada, uma vez que o crime foi praticado em companhia de outros agentes, conforme observado por testemunhas e relatado pela vítima. 7. No tocante ao crime de desobediência, os relatos dos policiais são coerentes e confirmam que o apelante
desobedeceu ordens
claras de parada, emitidas com sinais sonoros e luminosos, configurando a prática do delito tipificado no art. 330 do Código Penal. 8.
A fração de 1/3 (um terço) aplicada na redução da pena do furto tentado é adequada, considerando que o iter criminis foi amplamente percorrido, com o ingresso no imóvel e danos à porta da residência, sendo interrompido apenas pela chegada da Polícia Militar.
9. Reconhece-se a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que o apelante admitiu espontaneamente a posse da arma durante a fase judicial. Contudo, em razão da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal, a reprimenda permanece inalterada. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 14, II; 65, III, "d"; 155, §4o, IV; 330. Lei no 10.826/03, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 823.523/SP e Súmula 231. TJMT, Enunciado
Criminal n. 46/TCCR e
ApCrim
1004277-43.2020.8.11.0007. TJMG,
ApCrim
1.0000.24.393424-7/001.

(N.U 1021666-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
.
Destacamos

Dessa forma, resta evidente que a escolha da fração mínima para a redução da pena pela
tentativa foi criteriosa e proporcional, levando em conta o grau de desenvolvimento da ação criminosa e a iminência da consumação do delito, visto que o apelante foi impedido pela intervenção dos policiais, demonstrando que seu
iter criminis
se aproximou significativamente da consumação.

Portanto, a aplicação da fração mínima de redução (1/3) pelo juízo
a quo
revela-se tecnicamente adequada e proporcional ao grau de execução atingido, não merecendo reparo.

Pretende
,
ainda
,
o apelante, o afastamento da condenação ao pagamento de reparação de danos à vítima, entendo que este
pedido
deve ser acolhido.

Ainda que o Ministério Público tenha formulado pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização à vítima, não houve pedido específico do valor a ser fixado, tampouco instrução probatória em tal sentido.

Atualmente, o STJ entende que, para a fixação de valor mínimo a título de indenização à vítima na sentença criminal, devem estar presentes três requisitos: pedido expresso na denúncia, apontamento do valor pretendido e instrução específica que garanta o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE
DANOS .
REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos causados à vítima. 2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito.
3 .
O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando que
seria
necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados na
denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos.4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza do dano (material ou moral
).II
. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial
acusatória. III
. Razões de decidir
6 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.7. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor
pretendido .
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental
desprovido. Tese
de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1 .952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09 .11.2021; STJ,
AgRg
no REsp 2.174.695/MS,
Rel
. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.”

(STJ -
AgRg
no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

No caso ora analisado, embora tenha havido pedido expresso de indenização, não houve indicação do valor pretendido na peça acusatória, o que impede a fixação de valor indenizatório na sentença penal condenatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, razão pela qual a condenação ao pagamento de indenização deve ser
afastada
.

De outro lado
, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista
no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

“
Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”
.
-

destaquei.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,

verbis
:

“
Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
”

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do
pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
(...)
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].

2.4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
(...)”.
(TJMT, N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso
de
Wender
Nazare
da Silva
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima, mantendo-se a sentença condenatória
incólume
em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026